Tribunal: STF
Processo: HC 254248
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de writ impetrado em face de decisão monocrática que, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto àquela Corte (eDOC 7).



    Busca-se, em suma, a revogação da prisão preventiva da paciente - decretada por suposta prática do crime de organização criminosa e lavagem de ativos – ou, ao menos, a sua substituição por outras medidas cautelares menos gravosas, sob a assertiva de que, além de ausente fundamentação idônea a lastrear a incoativa, até porque presentes condições pessoais favoráveis, inexistente qualquer fato novo a justificar a extremada providência.



    É o relatório. Decido.



    2. O mandamus, porém, não merece conhecimento.



    A despeito da argumentação defensiva, pela análise do que dos autos consta, observa-se, de plano, que no caso concreto, sem prévio manejo de irresignação regimental perante o juízo antecedente, ataca-se, diretamente nesta Suprema Corte, a decisão monocrática exarada no Superior Tribunal de Justiça. 



    Todavia, o Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Sob essa perspectiva, não se inaugura a competência do Supremo Tribunal Federal nas hipóteses em que, como in casu, não esgotada a jurisdição antecedente, visto que, dado o cabimento de agravo regimental, tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. Precedentes:



    Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição, à falta de manejo de agravo regimental ao Colegiado, não se esgotou. (HC 123.926, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14.04.2015, grifei)



    Inexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância. (HC 124.561 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015, grifei)



    3. Dessarte, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente